Tribunal: TJPA
Processo: 0003385-75.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003385-75.2019.8.14.0049

APELANTE: IGO EDUARDO NEVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde as vítimas e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.

Não é cabível o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas do crime de corrupção de menores, previsto no Art. 244-B do ECA, uma vez que ficou devidamente comprovado que o recorrente corrompeu/facilitou a corrupção do adolescente e com ele praticou a infração penal, sabendo da sua condição de menor. As provas dos autos são suficientes para comprovar o envolvimento do menor no crime.
2.

PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A IMPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, INCISO I DO CPB, DESDE QUE COMPROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME
.
CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS ORAIS. 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PENAS BASES JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
IGO EDUARDO NEVES DOS SANTOS,
através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença (ID 10236336), que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo) e do art. 244-B, do ECA (corrupção de menor) a pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, sob regime inicial fechado
.

Segundo os termos da denúncia:

“(...)
“
Narram as peças informativas que, no dia 25 de Abril de 2019, por volta de 15h00m, o denunciado
IGO EDUARDO NEVES DOS SANTOS
, em concurso com o adolescente
S.F.B
, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram: 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) relógio de pulso marca Champion; bem como após o roubo ainda empreenderam fuga na motocicleta Honda/BIZ 125, cor vermelha, Placa JVV-1684, Renavam nº 12482346-7, Chassi nº 9C2JC42309R001368, pertencente as vítimas Ameliane Soares Borges e Rafaely Leal da Silva.

Consta nos autos inclusos que, na tarde do dia 25 de abril de 2019, policiais militares receberam informações, através das próprias vítimas, de que dois homens haviam praticado o crime de roubo na escola “Mundo Mágico”, nesta cidade.

Imediatamente, com a posse das imagens das câmeras de vigilância, os policiais diligenciaram objetivando capturar os dois indivíduos, oportunidade em que tiveram informações de que um dos assaltantes seria o adolescente
S.F.B.,
residente na Trav. Bom Jesus, na Vila Nova, comunidade de Areia Branca, neste município.

Imediatamente, os policiais diligenciaram à residência do menor, onde tiveram contato com o genitor do adolescente, o Sr. José Eduardo Borges, o qual apresentou seu filho e, após ser exibida imagens das câmeras de vigilância, o menor confessou a prática delitiva, aduzindo ser ele um dos autores do fato típico, além de apresentar os objetos que ficaram em sua posse, quais sejam: 01 (um) relógio, e 01 (um) aparelho celular da marca LG, bem como ainda declinou o nome do denunciado, qual seja:
Igo Eduardo Neves dos Santos,
residente no Ramal do Tomás, também na comunidade de Areia Branca.

Após ser encontrado, foi mantido contato com o acusado, e também lhe exibido as imagens da câmera de vigilância, o qual também acabou confessando a autoria delitiva, além de informar que o restante dos bens subtraído estavam no quarto de sua residência, e após diligências no interior do imóvel, foi encontrada uma mochila que continha os bens, além de uma arma caseira, sem numeração e marcas evidentes, com um cartucho aparentemente intacto.

Na oportunidade, o denunciado ainda declinou o local onde estaria a motocicleta roubada na empreitada criminosa, a qual estava escondida em uma área de mata, no Ramal do Tauá; Diante das circunstâncias fáticas, conduziram os assaltantes à delegacia de polícia.

Em sede policial, o denunciado reservou-se em seu direito de permanecer em silêncio, às fls. 18, do IPL.
”.

A denúncia foi recebida em 21.05.2019 (ID 10236310).

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 10236367 e 10545145), requer

a absolvição do apelante, alegando negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”, com relação aos crimes imputados. Subsidiariamente, requer pela exclusão das causas de aumento dos incisos I e II, §2º, do art. 157 do CPB e a reforma da pena base alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais relacionadas a circunstâncias e consequências do crime.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 10236369 e 11785995), debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, (ID 12190333), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Requer a defesa do apelante Igo Eduardo Neves dos Santos a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação
alegando negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”, com relação aos crimes imputados.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,

nos autos a partir da prisão em flagrante do acusado, pelo auto de apreensão de objeto de fl. 09- IPL e auto de entrega de fl. 16), pela certidão de nascimento de ID 10236295 pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, as quais reiteraram os fatos descritos na exordial acusatória e pela confissão do réu.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A vítima
RAFAELY LEAL DA SILVA
, em juízo, afirmou:

“
Que o fato ocorreu por volta das 15h00m;
que a ação do acusado foi bastante violenta; que seu celular foi levado.
”

A vítima
AMELIANE SOARES BARROS
, em juízo, declarou:

“Que estava na sala de aula conversando com a mãe de seu aluno
quando o menor de idade apareceu na porta armado com uma faca; que o mesmo estava bastante agressivo e lhe ofendeu bastante; que o menor pediu a chave de sua moto; que entregou a chave e viu o acusado portando uma arma; que a dupla foi embora levando sua moto.
”

A testemunha
PM OSVALDINO RUBENS MEIRELES DA LUZ
, em juízo, aduziu:

“Que recebeu informações sobre um suposto roubo na escola “Mundo Mágico”; que se deslocou à escola e ao chegar ao local, observou que os professores estavam muito nervosos; que os mesmos informaram a existência de imagens que captaram todo o modus operandi do acusado; que essas imagens foram postadas nas redes sociais; que por volta das 20h00m, o sargento S. Pereira teve acesso ao endereço do menor, visto que terceiros tiveram acesso ao vídeo postado nas redes sociais e o reconheceu como morador da Areia Branca; que se deslocaram ao endereço do menor e o
encontraram em posse dos objetos de alguns professores; que o menor entregou os objetos e confessou sua participação no delito; que o menor os levou até a residência do acusado; que o pai do acusado os atendeu e indicou que seu filho estava dentro da residência; que o acusado estava escondido em baixo da cama; que com o mesmo foi encontrada a arma utilizada no momento do roubo; que as vítimas reconheceram o acusado, citando que o mesmo teria sido bastante violento no momento de sua ação;
que também foram encontrados alguns objetos subtraídos da escola;
que o acusado e o menor os levaram até o local que estes tinham escondido a motocicleta de um dos professores que havia sido levada pelos mesmos;
que ambos foram conduzidos à delegacia.

A testemunha
PM EDI JOO DE SOUSA MARTINS
, em juízo, relatou:

“
Que estava como motorista do interativo quando recebeu informações de que havia ocorrido um roubo na escola “Mundo Mágico”; que se deslocou a escola e ao chegar ao local, teve acesso às filmagens dos acusados; que a filmagem foi postada nas redes sociais e um dos integrantes da guarnição recebeu informação que o acusado havia sido reconhecido;
que foi informado o endereço do menor; que se dirigiram a casa do mesmo; que na residência do menor foram encontrados alguns objetos das vítimas; que o menor indicou a residência do acusado; que com o acusado foi encontrado o restante dos objetos furtados.
”

A testemunha
PM JOSÉ SEBASTIO PEREIRA DO NASCIMENTO,
em juízo, asseverou:

“Que recebeu as imagens duas pessoas que haviam invadido a escola “Mundo Mágico”; que os mesmos renderam os professores, levando seus objetos e durante a fuga, subtraíram uma moto “biz”; que um de seus informantes repassou que um dos acusados residia no ramal do Mucambo;
que se deslocou até o endereço indicado e encontrou o menor; que o mesmo confessou a prática delitiva; que na residência do menor foram encontrados parte dos objetos subtraídos; que o menor indicou o endereço do acusado; que com o acusado foi encontrada a arma utilizada na prática delitiva e os outros objetos subtraídos
.
”

O acusado
IGO EDUARDO NEVES DOS SANTOS
, em juízo, confessou a autoria delitiva:

“
Que estava precisando de dinheiro para comprar comida; que combinou com o menor a ação e se dirigiram a Santa Izabel; que passou duas vezes em frente a escola;
que entrou na escola e pediu os pertences dos professores que estavam no local; que não foi violento; que a arma utilizada era de mentira e foi fabricada por este; que levaram dois celulares, um relógio e uma moto; que seu intuito era vender a moto; que todos os objetos foram devolvidos
.
”

Depreende-se dos depoimentos das vítimas, das testemunhas e pela própria confissão do réu, que o mesmo é autor da conduta delitiva juntamente com o menor S. F. B.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pelas vítimas e pelas testemunhas.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo.

No caso dos autos, ficou comprovada a menoridade de
S. F. B.
, nascido em 28.06.2001, conforme cópia da certidão de nascimento (10236295), sendo comprovado nos autos sua participação no delito.

E, quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Nesse sentido
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SÚMULA 500/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

6. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

(...)

9. Writ não conhecido. (STJ, HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. REPUTADA A DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA SEARA DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta haver evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, visto que se trata de delito de natureza formal.

(...)

9. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 563.924/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo impugnação defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes do STJ). (...) 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA, 2020.02694567-46, 215.903, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO A ESTE ÚLTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DO MENOR. IRRELEVÂNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO CONSUMADO. INCABIMENTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇAS EMPREGADAS NA AÇÃO. SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N.º 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não prospera a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

2. O tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157, caput, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

3. No caso em apreço, inequívoca a violência e a grave ameaça empregadas pelo recorrente na execução do roubo, realizado por meio da simulação do uso de arma de fogo, tendo a vítima relatado, ainda, ter sido agredida pelo réu.

4. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA. Processo nº 0008918-60.2018.8.14.0401. Acórdão 6637505, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-11-19)

Pleiteia o recorrente o afastamento das majorantes referente ao uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma, bem como pelo concurso de agentes.

A vítima
Ameliane Soares Barros e a testemunha Osvaldino Rubens Meireles da Luz
, conforme o já relatado, confirmaram que o crime foi praticado mediante ameaças de arma de fogo e de uma faca, bem como
que o apelante Igo estava acompanhado de outro comparsa durante a ação delituosa, tanto que empreenderam fuga juntos na motocicleta que também subtraíram.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas
. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Ademais, conforme a Súmula 14 do TJ-PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CPB, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Logo, a utilização da referida arma no assalto restou devidamente comprovado nos autos, bem como a comprovação do concurso de agentes no crime, não procedendo o pleito de exclusão das referidas majorantes.

Enfim, as vítimas e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo e corrupção de menores descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

A defesa do recorrente requer a reforma da pena base alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais relacionadas a circunstâncias e consequências do crime.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Igo Eduardo Neves dos Santos, às sanções punitivas do
ART. 157, §2º, INCISO I

E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO) E DO ART. 244-B, DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENOR) A PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS MULTA, SOB REGIME INICIAL FECHADO
.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores, ou seja, ambas no mínimo legal, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao agente.

Desta forma, não existe qualquer fundamento na tese defensiva quanto a modificação da pena fixada na sentença condenatória, razão pela qual a mantenho em todos os seus termos, por não haver outras impugnações.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
IGO EDUARDO NEVES DOS SANTOS,
porém
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023